Tribunal: STF
Processo: HC 243756
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva.



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios de “dolo mercante”–, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido.